Tribunal: TJMT
Processo: 1014488-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014488-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), TEREZA NUNES SANTALUCIA 35278668172 - CNPJ: 45.794.939/0001-03 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE APROVE O PROJETO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO COM A INDICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA E IMEDIATA LIGAÇÃO DA CENTRAL GERADORA AO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DA RÉ
– ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou o Juiz a quo na decisão guerreada, o pedido para determinar que a requerida aprove o projeto do posto de transformação com a indicação da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída, refere-se à pretensão final da demanda.

Os documentos juntados pela agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização da instrução processual se mostra necessária, principalmente diante da controvérsia acerca da existência ou não de divisão intencional de central geradora.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por TEREZA NUNES SANTALUCIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais nº 1021070-04.2022.8.11.0002, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida aprove o projeto de geração distribuída e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ENERGISA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em violação ao art. 489, do CPC.

Sustenta a presença da probabilidade do direito, uma vez que a alegação da Agravada não está embasada em qualquer situação fática suficiente a fundamentar a reprova. A Agravada unicamente cita o artigo na Resolução 482/2012 apontando como violado, mas não aponta qual o fato a levou concluir pela afronta à normativa.

Anota que a Agravada simplesmente recusou a solicitação, esquivando-se de seu dever regulatório de indicar uma possível readequação que viabilizasse a conexão do empreendimento, conforme prevê a regulação atual.

Frisa que resta provado pelo contrato de locação da área e cópia do contrato de financiamento juntado aos autos, entre outros, que a Agravante é proprietária unicamente da usina de 75Kwp no local, não possuindo qualquer relação com as outras usinas próximas.

Defende que o fato de existirem usinas em áreas contíguas, além de não ser um ato proibitivo pela norma, não é um requisito único e essencial para que se possa concluir que está havendo divisão de uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída.

Afirma que o perigo de dano encontra-se igualmente comprovado, na medida em que está a agravante submetida ao risco ter os equipamentos da usina penhorados pelo banco diante da possibilidade de inadimplência das parcelas do financiamento, visto não ter condições de arcar com a conta de energia e as parcelas do financiamento, ocasionando na irreversibilidade da medida e perda do objeto da ação.

Assevera que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso a tutela requerida seja deferida, ao passo que o pedido é de conexão da usina, a qual pode ser desligada a qualquer tempo, sendo possível a cobrança do valor correspondente à geração, custos de demanda contratada e encargos de conexão retroativamente.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, determinando a imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ENERGISA.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente recurso, confirmando a liminar e reformando em definitivo a decisão agravada, a fim de que sejam deferidos os pedidos da Agravante, determinando a imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ENERGISA.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 137466685).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 137865748).

Contraminuta da parte Agravada (ID 141209672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais proposta por TEREZA NUNES SANTALUCIA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que locou uma fração ideal do imóvel urbano inscrito sob a matrícula nº 60.878, denominado Estância Dom Felipe, localizado em Nossa Senhora do Livramento/MT, Rodovia BR 070, KM 538, para construção de uma usina solar fotovoltaica de 75Kwp.

Alega que adquiriu materiais e contratou serviços para instalação do sistema solar, no valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), cujo pagamento se deu por parcelamento no cartão de crédito e por financiamento bancário, contudo, foi surpreendida com a reprova do projeto de posto de transformação pela requerida.

Sustenta que a requerida utiliza fundamento equivocado, posto que afirma que a autora estaria dividindo uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração, o que é vedado pela REN n. 482, § 3º do art. 4º da ANEEL, ao passo que a autora somente é proprietária da usina solar de 75 Kwp, localizada na fração ideal locada na Estância Dom Felipe, que se enquadra no art. 1º, XI, da Lei 14.300/2022, como microgeração distribuída.

Ressalta que instalou no terreno uma central geradora de inversor fotovoltaico de 75KW, com potência máxima de saída de 75KW, cuja geração mensal seria em torno de 12.000,00 Kwh, o que praticamente zeraria o custo de energia que possui na Unidade Consumidora de sua residência (média de 876 Kwh), economizando o custo mensal médio de R$ 900 (novecentos reais) e lhe sobraria ainda mais de 11.000,00 Kwh.

Nesse passo, alega que a usina está pronta há mais de um mês, porém segue impedida de ser conectada em virtude da reprovação injustificada e ilegal do projeto de posto de transformação pela requerida no dia 05.05.2022, embora a ré tenha autorizado projetos de dois vizinhos em casos análogos.

Assim, salienta que está pagando a conta de energia elétrica, do cartão de crédito e do financiamento bancário por ocasião da negativa da requerida, que afirma de forma desarrazoada e arbitrária que a autora está dividindo central geradora para enquadrar em microgeração, embora já tenha sido demonstrado que a autora não possui vínculo com as usinas próximas à sua.

Assim, ajuizou a demanda, postulando pela concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida aprove o projeto do posto de transformação com a indicação da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ré.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu que a antecipação dos efeitos da tutela na hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou o Juiz a quo na decisão guerreada, o pedido para determinar que a requerida aprove o projeto do posto de transformação com a indicação da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída, refere-se à pretensão final da demanda.

Os documentos juntados pela agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização da instrução processual se mostra necessária, principalmente diante da controvérsia acerca da existência ou não de divisão intencional de central geradora.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - SEGURO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ABERTURA DO CONTRADITÓRIO. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo evidente, no caso, a necessidade de maior dilação probatória sob o crivo do contraditório, afasta-se a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.214749-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DERIVADA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS NÃO SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO PLENO. DIVERGÊNCIA DE VERSÕES. CONFLITO PROBATÓRIO QUE DEVE SER DIRIMIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A situação fática descrita nos autos não está efetivamente definida na imputação da responsabilidade pelo evento danoso ao réu. Em situações desse jaez, e realmente mais complexas, imperioso que se aguarde a audiência de instrução para que as partes possam produzir provas que entendam pertinentes à resolução da controvérsia. Por isso, ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, inviável a decreta de bloqueio de bens ou de valores contidos em conta bancária.” (TJ-SP, AI: 2079501-03.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/06/2022)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022